Tribunal: STF
Processo: RE 568187
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação Civil Pública. Determinação de reintegração de ex-empregados aos quadros da empresa. Competência da justiça trabalhista. Precedentes. CC nº 7.204. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.